Tribunal: TJDFT
Processo: 0737334-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SNIPER. INDEFERIFIMENTO. AUSÊNCIA DE PLENA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS DO CREDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper.

2. Ao realizar o pedido de pesquisa pelo Sniper, o Agravante não apresentou qualquer indício de alteração na situação financeira do Executado que pudesse tornar frutuosa a medida, fundamentando o pedido apenas no fato de que as outras pesquisas foram inexitosas. 2.1. Ocorre que a base de dados acessada pelo Sniper, até o presente momento, não é mais abrangente do que o contido nas pesquisas já realizadas na origem.

3. O sistema Sniper “é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”. 3.1. O fato do CNJ tê-lo disponibilizado para os Tribunais não significa que houve a efetiva implementação, pois se trata de processo que ocorre paulatinamente, em razão das especificidades de cada ofício judicial, ante a dependência de aprendizado e capacitação dos juízes e servidores para sua utilização. 3.2. Além disso, mesmo que no Juízo a quo o SNIPER estivesse efetivamente implementado, o uso dessa ferramenta não pode ocorrer de forma indiscriminada, apenas com o fim de quebrar o sigilo do devedor por si só para aferir o seu patrimônio. 3.3. É que haverá uma descoberta de vínculos existentes entre pessoas naturais e jurídicas dos mais diversos, impondo-se, assim, a proteção das informações obtidas, quiçá com a decretação do segredo de justiça em execuções e cumprimentos de sentença que, por si só, não seria necessário.

4. Compete ao Exequente a busca de bens, valores e direitos penhoráveis do Executado. 4.1. Assim, sob o argumento da aplicabilidade do princípio da cooperação entre todos os partícipes do processo, o credor não pode transferir esse ônus ao Poder Judiciário.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.